Tribunal: TJBA
Processo: 8037618-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037618-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Cabimento do recurso. Rito processual aplicável. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar pedido de observância do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em ação declaratória ajuizada por policial militar contra o Estado da Bahia, cujo valor atribuído à causa corresponde a 60 (sessenta) salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) definir a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento em hipótese não prevista expressamente no art. 1.015 do CPC/2015, mas amparada pela tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ; e (ii) verificar a competência para processar e julgar a ação, considerando tratar-se de demanda de até 60 salários mínimos contra a Fazenda Pública Estadual, em comarca desprovida de Juizado da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em eventual apelação (STJ, REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, repetitivo, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018). 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, devendo ser aferida pelo valor da causa e pela matéria discutida, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009. 5. Inexistindo Juizado da Fazenda Pública instalado na comarca, a demanda deve tramitar perante as Varas comuns competentes, observando-se, contudo, o rito previsto na Lei 12.153/2009 (Enunciado nº 09 do Fonaje). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Determinação para que o juízo de origem observe o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no trâmite da ação originária. Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando a matéria comportar apreciação urgente. 2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009, é absoluta e deve ser observada inclusive quando não houver instalação do respectivo juizado, hipótese em que se aplica o rito da lei perante as Varas comuns.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.015, 1.036; Lei 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, repetitivo, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2015, DJe 18.11.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.